Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-81.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011149-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILTON PAGNO - CPF: 205.134.701-82 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), NILTON PAGNO - CPF: 205.134.701-82 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1°APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2°APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REDUÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE –

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
1º APELO

CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica no contrato havido entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A
e NILTON PAGNO visando reformar a sentença de ID 195683297, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1011149-81.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade e nulidade da cobrança de Tarifa de Avaliação no valor de R$589,25 e da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$316,00, condenando a instituição financeira requerida na devolução dos valores cobrados, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação. Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 195683298, à instituição financeira, ora primeira apelante, requer a reforma da sentença para que seja declarada a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, bem como seja extirpada a condenação em honorários de sucumbência.

Já a parte autora, ora segunda apelante, requer o recálculo do financiamento. Para tanto, assevera que em razão da ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, tais tarifas não devem compor a taxa de juros do financiamento, bem como em razão da ilegalidade, faz jus a devolução do indébito em dobro dos valores cobrados.

Contrarrazões da parte requerente no Id. 195685151, pelo desprovimento do recurso da parte requerida.

Já a parte ré, apresentou contrarrazões no Id. 195685153, com preliminar de intempestividade recursal e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Da análise detida dos autos, verifico que a sentença foi proferida em 14/08/2023, consta o registro de leitura da parte autora no PJE na data de 24/08/2023, bem como prazo de manifestação até a data de 19/09/2023, vejamos:

Portanto, o próprio sistema PJE registrou como data final para a interposição do recurso pela parte autora na data de 19/09/2023, de modo que tendo sido aviado o recurso na data de 18/09/2023, tenho por tempestivo o apelo. Logo,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento nº 19.228.289-26, firmado entre os litigantes em 19/10/2022, no valor de R$41.073,89 (quarenta e um mil, setenta e três reais e oitenta e nove centavos), para aquisição do Veículo ONIX - LT - 1.0, Ano Modelo 2017/2018, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$1.376,88 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), por meio da qual o recorrente alega que há incidência de encargos e tarifas indevidas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformados, o banco réu, ora primeiro apelante, requer seja declarada a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e registro de contrato, bem como a parte autora, ora segunda apelante, requer a manutenção da ilegalidade das aludidas tarifas com devolução do indébito em dobro dos valores cobrados e recálculo dos juros do financiamento.

Pois bem.

Da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 19.10.2022 entre a parte autora e a instituição financeira ré, tratando-se de relação de consumo. Previu-se na avença a cobrança de Registro de Contrato (R$316,10) e Avaliação do Bem (R$589,25), portanto, havendo previsão contratual expressa, de modo que não há como afastar a cobrança que não detém onerosidade excessiva.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícito remunerá-lo.

Por fim, tratando-se de financiamento de veículo usado, a tarifa de avaliação é devida, pois não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação.

Assim, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança, estas devem ser mantidas.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ
– CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VALIDADE – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO RFC – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
A adesão de capitalização de parcela premiável é válida, desde que pactuadas livremente, inexistindo no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula de obrigatoriedade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
(N.U 1015977-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

No mesmo sentido vem decidindo este sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE – POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Somente é reconhecida abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação de bem; desde que decorrente da cobrança por serviço não prestado, exatamente o caso dos autos. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972). Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples. Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(N.U 1001608-89.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - RELIMINARMENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERICIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA – DIALETICIDADE –AFASTADA -APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO – LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TARIFA DE CADASTRO – CONTRATADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEICULO USADO – LEGALIDADE - REGISTRO DE CONTRATO – CONTRATADA –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO. O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da decisão, como no caso dos autos. Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)” Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ). A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira. Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência. A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
É lícita a cobrança da tarifa de cadastro, quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor praticado pelo mercado. A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário. Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade. Quanto ao “registro de contrato” - é lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.”
(N.U 1010863-04.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

No caso dos autos, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, inexiste abusividade nos juros praticados pela instituição financeira, ante a cobrança em percentual inferior ao contratado, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para modificar a sentença no ponto, o qual a fim de evitar tautologia, transcreve abaixo:

“Sem delongas, o pleito do autor, para a redução dos juros cobrados, não merece acolhida.

Isso porque, como se infere do contrato, juntado pelo próprio autor, o CUSTO EFETIVO TOTAL do contrato celebrado prevê juros de 2,40%.

E, desta forma, é esta taxa que o banco deve observar na cobrança das prestações mensais.

Nesse sentido:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. TARIFA DE CADASTRO – Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566: – Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Contrato bancário – Previsão no art. 5º, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos: – Diante da previsão no art. 5º, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos. REGISTRO DE CONTRATO – Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1º, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos: – Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1º, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais. Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Na presente hipótese, o autor alega que o banco estaria cobrando juros superiores ao contratado, no patamar de 2,25% - mas, no entanto, essa taxa está, inclusive, abaixo do CET do contrato, que é de 2,40%.

Assim, sem razão o autor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL
-
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA -RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. Não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais quando mesmo alterada a sentença, a parte autora continua sendo sucumbente na maior parte dos seus pedidos. Entretanto, sendo a parte beneficiário da Justiça gratuita deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”
(N.U 1000986-83.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, deve a sentença ser mantida no ponto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSO. DOU PROVIMENTO AO 1º APELO (
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.) para declarar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO
(ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA).

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, o qual deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024